Tribunal: STF
Processo: AI 517683
Classe: AI
Órgão julgador: EROS GRAU
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2005-04-26
Data de publicação: 2005-04-26

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. MATÉRIA NÃO
PREQUESTIONADA. OFENSA INDIRETA. AUSÊNCIA DO ACÓRDÃO PROFERIDO EM
SEDE DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
1.      O Tribunal a quo não se
manifestou explicitamente sobre os temas constitucionais tidos por
violados. Incidência da Súmula n. 282 do Supremo Tribunal
Federal.
2.      Controvérsia decidida à luz de normas
infraconstitucionais. Ofensa indireta à Constituição do
Brasil.
3.      A ausência da cópia do acórdão proferido em sede de
embargos de declaração prejudica a verificação do prequestionamento.
         Agravo regimental a que se nega provimento.